Tribunal: TJMT
Processo: 0001688-90.2015.8.11.0033
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
APELANTE(S):
FABIANO DOS SANTOS SCHNEIDER
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 105835/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA – ARTIGO 16, §1o, DA LEI No 6.830/80 - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1.Conforme estabelece o §1o do artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, “Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.
2. Recurso desprovido

APELANTE(S):
FABIANO DOS SANTOS SCHNEIDER
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por FABIANO DOS SANTOS SCHNEIDER contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de São José do Rio Claro /MT, M.M. Juíza Ana Helena Alves Porcel Ronkoski, nos autos dos Embargos à Execução no 1688-90.2015.811.0033 (código 60361) movida na execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, VI do CPC/73, por ausência de garantia à execução.
A parte apelante sustenta, em síntese, a dispensabilidade da garantia do juízo para apreciação das razões dos embargos à Execução, conforme disposto no Novo Código de Processo Civil.
Assevera, ainda, que “o Embargante é pessoa humilde vive em uma casa cedida pelos pais e tira seu sustento no Sítio São Francisco, no assentamento Santana de Água Limpa, portanto não tinha condições de garantir o juízo”.
Aduz que admissibilidade dos Embargos independente de penhora caução é medida de justiça e observância ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão com a devida apreciação dos Embargos à Execução.
A parte Apelada não foi intimada para contrarrazoar – fl. 21-.
Foi oportunizado a parte Apelante que, no prazo de 05(cinco) dias, comprovasse o preenchimento dos pressupostos legais para concessão da justiça gratuita, ou, na impossibilidade recolhesse o preparo.
A Defensoria Pública manifestou nos autos requerendo que, nos termos do art. 186, §2o, do CPC, a parte fosse intimada pessoalmente.
É o relatório.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
De início, defiro o pedido de justiça gratuita requerido pela parte Apelante, uma vez que restou demonstrando sua condição de hipossuficiente nos termos da Lei, conforme comprovado na declaração realizada perante a Defensoria Pública – fl.08 -.
Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, VI do CPC/73, por ausência de garantia à execução.
Com efeito, ressalto que no recurso de apelação se encontra presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Ressai dos autos que o Apelante FABIANO DOS SANTOS SCHNEIDER opôs Embargos à Execução no 1688-90.2015.811.0033 (código 60361) - em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando o afastamento da multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.
Sem maiores delongas, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.
Isso porque, conforme dispõe o §1o do artigo 16 da Lei no 6.830/80 “Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.
Revela-se patente, pela leitura do dispositivo acima transcrito, que a oposição de embargos à execução fiscal somente é possível após garantido o juízo.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou quanto a prevalência das disposições contidas na Lei de Execução Fiscal em relação ao Novo Código de Processo Civil, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEF SOBRE O CPC.
1. Discute-se nos autos a possibilidade de oposição de Embargos à Execução Fiscal sem garantia do juízo nos casos em que o devedor é hipossuficiente.
2. "Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, §1o da Lei n.
6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal" (REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 31.5.2013).
3. Recurso Especial não provido.
(REsp 1676138/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 09/10/2017)

Nesse sentido dispõe o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR: NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA OPOR EMBARGOS A EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80) – ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ EM REGIME DE RECURSO REPETITIVO (ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do §1o do artigo 16 da Lei n. 6.830/80, sem a garantia da execução, não é possível oferecer embargos. (...) (N.U 0000995-48.2005.8.11.0004, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 13/08/2019)
Ressalta-se que não desconheço os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a possibilidade de afastamento da exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal em caso de o devedor não possuir patrimônio para garantia do crédito exequendo (REsp 1487772/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 12/06/2019), mas não é o caso dos autos.
Ora, pela simples análise do auto de infração no 83378 verifica-se que o Apelante possui bens para garantia do juízo, posto que possuía lote constando 23 cabeças bovinos.
Assim, embora o Apelante seja beneficiado da justiça gratuita, é certo que possui bens para garantia da execução fiscal, razão pela qual a sentença que julgou extinto os Embargos à Execução sem resolução de mérito deve ser mantida.
Por fim, esclareço que o fato de ter concedido o benefício da justiça gratuita e estar representada pela Defensoria Pública, por si só, não afasta a necessidade da garantia do juízo, uma vez que os requisitos para sua concessão são distintos.
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR